Tribunal: STF
Processo: RE 1420759
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. RPPS. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA



    1.A sentença apelada julgou improcedente o pedido formulado pelo SINDJUS/AL objetivando que a Fazenda Nacional se abstenha de aplicar, relativamente aos substituídos, as disposições constantes no art. 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, da CF, com redação conferida pela EC n. 103/19, bem como o art. 9º, § 8º, da EC n. 103/19.



    2.A entidade demandante entende que, ao tratar dos mecanismos de equacionamento de déficit atuarial no RPPS, a EC n. 103/19 extrapolou não apenas os limites à reforma da CF, mas também os limites ao poder estatal de tributar. Tem-se, em síntese, os seguintes fundamentos: a) os mecanismos de equacionamento de déficit atuarial do RPPS ofendem direitos e garantias individuais tidos como essenciais e imutáveis pelo poder constituinte originária, especialmente aqueles relacionados à propriedade, ao trabalho e à previdência social; b) as medidas de equacionamento do déficit atuarial previstas pela EC nº 103/19 violam os limites ao poder de tributar, ensejando arbitrariedades; c) as disposições da EC nº 103/19 desrespeitam o caráter sinalagmático do sistema previdenciário, na medida em que não prevê qualquer contraprestação em decorrência do incremento da fonte de custeio; d) há violação ao princípio da isonomia, posto que foi imputado um ônus maior aos servidores públicos federais no que tange à recuperação do déficit previdenciário; e) as medidas de equacionamento possuem nítido caráter confiscatório; f) as novas disposições constitucionais afrontam o princípio da segurança jurídica e configuram verdadeiro retrocesso social; g) os princípios da legalidade, da razoabilidade, da moralidade e da vedação ao enriquecimento sem causa foram violados; h) impossibilidade de adoção das medidas de equacionamento do déficit atuarial sem que haja órgão ou entidade gestora do RPPS, em que é necessária a participação dos servidores.



    3.A presente ação versa sobre as disposições normativas constantes dos parágrafos 1º-A, 2º-B e 3º-C do art. 145 da CF, introduzidos pela Emenda Constitucional nº 103/2019. Nesse contexto, é importante destacar que a matéria dos autos não se confunde com a progressividade das alíquotas das contribuições para custeio de regime próprio da previdência social (prevista no § 1º do art. 149 da CF), mas, sim, com a ampliação da base de cálculo das contribuições ordinárias a cargo dos aposentados e pensionistas em caso de déficit atuarial, bem como à possibilidade de instituição de contribuição extraordinária, cujo fundamento é a insuficiência da medida anterior.



    4.Como bem observou, o juiz sentenciante, em relação à possibilidade de adoção de medidas de equacionamento do déficit atuarial do RPPS, consubstanciadas na eventual incidência da contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas sobre o valor dos proventos de aposentadorias e de pensões que supere o salário mínimo e, caso tal medida seja insuficiente, na instituição de contribuição extraordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas, não se vislumbra inconstitucionalidade na hipótese. Considerando que o art. 40, caput , do texto constitucional preconiza que o regime previdenciário dos servidores públicos deve observar critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. De acordo com o art. 2º da Portaria MPS nº 403/2008, o equilíbrio financeiro corresponde à garantia de equivalência entre as receitas auferidas e as obrigações do regime previdenciário em cada exercício financeiro, enquanto o equilíbrio atuarial corresponde à equivalência, a valor presente, entre o fluxo das receitas estimadas e das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente, a longo prazo.



    5.Nesse contexto, o equilíbrio financeiro está voltado à garantia de recursos para o atendimento das obrigações de curto prazo (exercício financeiro), ao passo que o equilíbrio atuarial se destina a garantir os recursos necessários ao atendimento das obrigações de longo prazo, as quais são estimadas com base em projeções e premissas atuariais, levando-se em consideração uma série de variáveis, a exemplo das características pessoais dos beneficiários, a expectativa de vida, taxas de juros e inflação.



    6.Assim, o equilíbrio financeiro e atuarial foi reconhecido como um princípio jurídico estruturante tanto dos Regimes Próprios de Previdência Social (art. 40), quanto do Regime Geral de Previdência Social (art. 201), de sorte que, ao examinar a matéria na ADI nº 2034, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se pode extrair do art. 40, caput , da CF a exigência de avaliação atuarial prévia como condição sine qua non para o aumento na alíquota da contribuição previdenciário, cuja conclusão diverge no caso de criação, majoração ou extensão dos benefícios, nos termos do art. 195, § 5º, do texto constitucional.



    7.Vale frisar que, na mesma ocasião ficou esclarecido que não mais subsiste uma necessária correlação entre as contribuições e os benefícios previdenciários, sendo inviável a defesa do caráter puramente sinalagmático das contribuições à previdência social. Tem-se, na verdade, um caráter contributivo e solidário - destinado ao custeio e preservação do equilíbrio atuarial.



    8.Destarte, é possível concluir que não é ilegítima a previsão no sentido de que, havendo déficit atuarial, poderá ser ampliada a própria base de cálculo das contribuições ordinárias dos aposentados e pensionistas, assim como, em caso de insuficiência dessa medida, é razoável a instituição de contribuição extraordinária por período determinado. O que se busca, a partir da adoção de medidas excepcionais de equacionamento atuarial, é a própria preservação dos Regimes Próprios de Previdência Social - de natureza solidária e contributiva. Logo, é necessário que a relação entre receitas e despesas assegure a manutenção e a solvabilidade do sistema, conforme preceitua o art. 40 da Constituição Federal



    10.Em arremate, merece relevo que não há direito adquirido a regime previdenciário/tributário e a parte autora não trouxe elementos concretos que demonstrem efetiva violação a outros dispositivos constitucionais, tampouco violação ao princípio da isonomia ou garantia da participação de órgão colegiado na fixação dos parâmetros de equilíbrio atuarial, nos moldes do art. 40, § 22, do texto constitucional.



    Apelação do sindicato improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 40, 60, 149, §§ 1º-A, 1º-B e 1º-C, 150, 151, 194 e 195 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente